Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740614-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ AGRAVADO: VALNEI SANTOS MIRANDA DECISÃO CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c pedido de anulação de negócio jurídico que lhe move VALNEI SANTOS MIRANDA, no seguinte teor: “Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que, conforme certificado em 42464403, o réu Carlos Eduardo Ferreira Cruz foi devidamente citado, ID 32530590, em 17/04/2019, e constituiu advogado em ID. 33177712, sem apresentar contestação tempestiva à época, razão pela qual decreto a sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Em ID. 69536446 não foram conhecidos os embargos de declaração ID. 68012345 opostos pela aludida parte. Assim, verifico ser totalmente intempestiva a contestação com reconvenção juntada em ID. 70339936. Dessa forma, tendo em vista que o réu revel deverá receber o processo no estado em que se encontre, intimo as partes para demonstrar interesse no julgamento antecipado da lide ou na produção de outras provas. Neste último caso, deverão indicar as questões de fato e de direito que entendem relevantes para a decisão do mérito e que sejam controvertidas, a fim de se promover o saneamento compartilhado. Quanto às questões de fato, deverão especificar pontualmente os meios de prova, devendo apresentar em cada caso os respectivos róis de testemunha, requerer depoimento pessoal da parte contrária, apresentar quesitos e indicar assistente técnicos, dentre outros, sob pena de indeferimento. A não observação dos termos ou a inércia ensejará o indeferimento da prova e o julgamento antecipado da lide. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” O pronunciamento judicial que decreta a revelia do réu ante o reconhecimento da intempestividade da contestação com reconvenção, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria referente à tempestividade da contestação com reconvenção poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta, art. 1009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora